Tribunal: TJDFT
Processo: 0716097-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716097-91.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDA: MANUELA CALAZANS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PERCENTUAL CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO DECISUM. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 510 do Código de Processo Civil, a nomeação de perito somente se impõe quando o juiz não puder decidir de plano a controvérsia existente. A designação de perícia, nessa fase processual, não constitui medida obrigatória, mas sim eventual, a ser adotada conforme a complexidade da matéria e a necessidade de esclarecimento técnico, o que não se verifica no presente caso. 2. O procedimento da Liquidação de Sentença busca tão somente quantificar a condenação imposta no julgado, não se permitindo discutir outras questões que extrapolam os limites definidos, como o reconhecimento da ocultação e subvalorização de bens. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.122.847/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 27/10/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 509 e 510, ambos do CPC, e 22, § 2o, da Lei 8.906/94, sustentando ser necessária a realização de perícia judicial ante a existência de fortes indícios de subavaliação dos bens, ocultação patrimonial e discrepâncias entre os valores declarados em órgãos oficiais e os constantes na Escritura Pública de Inventário. Afirma que a base de cálculo dos honorários deve corresponder à efetiva vantagem econômica obtida pelo cliente, e não a um valor subavaliado e unilateralmente declarado. Enfatiza, portanto, que seja cumprido o rito da liquidação de sentença por arbitramento, com a realização de avaliação judicial para apuração do valor de mercado dos bens partilhados, com a revisão e fixação adequada da base de cálculo dos honorários advocatícios e contratuais, a fim de assegurar a garantia da coisa julgada, no processo de conhecimento, evitando-se o locupletamento ilícito pela parte recorrida. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/CE, do TJ/SP, e do TJ/PR. Pede, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida formula pedidos de condenação da parte insurgente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como à multa por interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 509 e 510, ambos do CPC, e 22, § 2o, da Lei 8.906/94, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: No caso em apreço, verifica-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, tornando-se, portanto, desnecessária a nomeação de perito. A designação de perícia, nessa fase processual, não constitui medida obrigatória, mas sim eventual, a ser adotada conforme a complexidade da matéria e a necessidade de esclarecimento técnico, o que não se verifica no presente caso [...] Trata-se, portanto, de valor apto a subsidiar a apuração do montante devido, em conformidade com os parâmetros definidos no ajuste contratual e com os termos do Acórdão [...] Ressalte-se, como bem salientado pelo juízo de origem, na presente fase de Liquidação de Sentença, não se admite rediscussão de matérias estranhas ao título executivo judicial. Assim, alegações como eventual ocultação ou subvalorização dos bens partilhados constituem questões que ultrapassam os limites objetivos da presente fase processual, sendo vedada sua análise neste momento, sob pena de ofensa à coisa julgada e violação ao princípio da segurança jurídica [...] Logo, o valor atribuído aos bens na escritura pública de inventário deve prevalecer como base de cálculo dos honorários devidos, nos termos do contrato celebrado (ID 72239012). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025), também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Por fim, em relação aos pleitos de condenação da parte insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e aos ônus de sucumbência, deles não conheço, porquanto refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016